Tribunal: TJES
Processo: 5000360-64.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-64.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIANO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)
Apelação cível interposta em ação monitória contra sentença que constituiu título executivo judicial, sob a alegação de nulidades processuais e de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de título executivo extrajudicial afasta o interesse de agir para a propositura de ação monitória; (ii) determinar se o julgamento do pedido de inversão do ônus da prova apenas na sentença configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada (10,27% a.m.) excede abusivamente a taxa média de mercado para o período (6,85% a.m.).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)
O credor detentor de título com força executiva pode optar pela cobrança do débito por meio de ação monitória, não havendo inadequação da via eleita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4
)

A análise do pedido de inversão do ônus da prova apenas na sentença, embora contrária à orientação do STJ de que se trata de regra de instrução, não acarreta nulidade quando a controvérsia pode ser resolvida exclusivamente por prova documental já presente nos autos, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

5
)
A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional e tem como principal referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

6
)
Considera-se abusiva, segundo a jurisprudência consolidada, a taxa que, sem justificativa, ultrapassa o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado para a mesma operação e período.

7
)
A taxa de juros anual contratada (223,21%) supera o critério objetivo de uma vez e meia a taxa média de mercado para o período (182,16%), o que evidencia a desvantagem exagerada para o consumidor e autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

8
)

A reforma da sentença é impositiva, pois a decisão de primeiro grau desconsiderou a prova da flagrante discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, bem como a jurisprudência vinculante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação monitória pelo credor que possui título executivo extrajudicial não configura falta de interesse de agir.

2. A ausência de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
) afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando o pedido de inversão do ônus da prova é decidido na sentença, mas a matéria em debate é exclusivamente documental.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma espécie de operação e período da contratação.

4. Constatada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa de juros à média de mercado, com o recálculo do débito e a compensação de valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.367.362/DF; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
reliminar de falta de interesse de agir

Argumenta o recorrente que a apelada carece de interesse de agir, uma vez o documento que instrui a petição inicial constitui título executivo extrajudicial, tornando inadequada a via monitória.

Nada obstante, improcede a irresignação, pois há muito o STJ pacificou o entendimento de que
“o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória.”
(REsp n. 1.367.362/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 8/5/2013.)

Rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta ainda o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o pedido de inversão do ônus da prova, formulado em sede de embargos, somente fora analisado e indeferido no bojo da sentença.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inversão do ônus probatório, por ser regra de instrução, deve ser decidida em momento anterior ao julgamento, a fim de não surpreender a parte a quem o ônus fora atribuído.

Contudo, no caso, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a rejeição da tese, na medida em que a controvérsia central – a abusividade dos juros – pode ser dirimida exclusivamente com base na prova documental já acostada aos autos por ambas as partes.

Nesse sentido, diante da ausência de prejuízo concreto à defesa,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em aferir a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados em contrato de empréstimo pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é excepcional e pressupõe a demonstração cabal de abusividade, sendo a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, o principal referencial para essa análise.

A par disso, a jurisprudência consolidada considera abusiva a taxa que exorbita, sem justificativa plausível, o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

No caso, observa-se que o "Termo de Adesão nº 375965392" (ID 14747430), firmado em agosto de 2018, estipulara o Custo Efetivo Total (CET) na ordem de 10,27% ao mês e 223,21% ao ano.

Por outro lado, o documento colacionado pelo apelante (ID 14748595), extraído do site do Banco Central do Brasil, comprova que a taxa média de mercado para operações de "Crédito pessoal não consignado" para pessoas físicas, no mesmo período da contratação (agosto de 2018), era de 6,85% ao mês e 121,44% ao ano.

Com efeito, uma simples operação aritmética revela que a taxa anual contratada (223,21%) é aproximadamente 83% superior à média de mercado (121,44%), ultrapassando o referencial de uma vez e meia (121,44% * 1,5 = 182,16%).

A desvantagem exagerada imposta ao consumidor é, portanto, manifesta, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual.

Portanto, a reforma da sentença impugnada se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau, ao atribuir ao consumidor um ônus probatório já por ele satisfeito e ao desconsiderar a flagrante discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, dissentiu da orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou

provimento
a fim de
a)
j
ulgar parcialmente procedentes os embargos à monitória e a reconvenção para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato nº 375965392; b)
d
eterminar a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para a mesma espécie de operação à época da contratação, qual seja, 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento) ao mês, de forma capitalizada, por estar prevista no contrato; c)
d
eterminar que o valor do débito seja integralmente recalculado em fase de liquidação de sentença, utilizando-se a taxa de juros ora fixada, compensando-se os valores eventualmente pagos a maior, apurando-se, ao final, o saldo devedor ou eventual crédito em favor do apelante;

I
nvert
o
os ônus de sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
15
% (
quinze
por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu/apelante, a ser apurado em liquidação de sentença (diferença entre o valor inicialmente cobrado e o que for apurado como devido), nos termos do §2º
do
art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.